Tribunal: TJDFT
Processo: 0715948-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEÚDO DECISÓRIO DA DECISÃO VERGASTADA. CABIMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL ESPONTÂNEO. ART. 526 DO CPC. QUANTIA INCONTROVERSA. TRÂNSITO EM JULGADO DESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO MONTANTE. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. -O ato questionado indeferiu pedido de levantamento de quantia depositada pelo réu, nos termos do art. 526 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não haveria a formação de título executivo, por força da interposição de apelação pela parte vencedora e credora da quantia. Manifesto equívoco do pronunciamento judicial.
2. -A decisão interlocutória foi prolatada no âmbito do cumprimento de sentença, o que autoriza a interposição do agravo de instrumento com base no parágrafo único do art. 1.015 do CPC.
3. -Em razão do trânsito em julgado, é legítimo o interesse da parte vencedora de requerer o levantamento do depósito realizado espontaneamente pela parte vencida. O fato de ser interposta apelação tão somente pela parte autora vencedora e buscando a reforma do julgamento de improcedência dos pedidos de reparação dos danos materiais e compensação dos danos morais, não tem o condão de atingir o capítulo da decisão acobertado pelo efeito da coisa julgada. Até porque, o valor depositado refere-se especificamente ao cumprimento da sentença, que decretou a rescisão contratual e condenou as partes requeridas a restituírem os valores pagos pela consumidora. Portanto, não se mostra razoável indeferir o levantamento do valor depositado e que foge ao objeto da controvérsia recursal.
4. -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.